Tribunal: STF
Processo: HC 192611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar mínimo (1/6). Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa. Aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução da pena no piso de 1/6 (um sexto) que se amparou na gravidade concreta da infração. Precedentes. Regimental não provido.